Tribunal: TJPA
Processo: 0805628-44.2024.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805628-44.2024.8.14.0061

APELANTE: JOAO BATISTA DA SILVA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. A
BSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. DOLO EVIDENCIADO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA PRIMARIEDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE AO CONCURSO DE PESSOAS. COMPROVADA A PRÁTICA DO DELITO POR MAIS DE UM AGENTE EM UNIDADE DE DESÍGNIOS.
EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. SANÇÃO DECORRENTE DA ESTRITA LEGALIDADE.
MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O ABERTO. REPRIMENDA FINAL SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS E
NÃO EXCEDENTE A 08 (OITO).

ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. EFEITO LEGAL OBRIGATÓRIO DA CONDENAÇÃO.
RECURSO IMPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime do
art. 157, §2º, II, do CP à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa, objetivando a absolvição por atipicidade da conduta em virtude da ausência de dolo e, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da primariedade,
o
decote da majorante do concurso de pessoas, a exclusão da pena de multa, a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto e a isenção quanto ao pagamento das custas processuais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 06 (seis) questões em discussão: (i) saber se a conduta do apelante é atípica por falta de dolo; (ii) saber se a primariedade pode ser considerada uma circunstância atenuante da pena, devendo, assim, ser aplicada na hipótese; (iii) saber se a causa de aumento de pena do concurso de pessoas deve ser afastada; (iv) saber se é possível afastar a pena pecuniária em razão da situação econômica do recorrente; (v)
saber se é possível a fixação de regime prisional mais brando
; e, (vi) saber se é possível dispensar o pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Materialidade do fato, autoria delitiva e dolo comprovados pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, termo de exibição e apreensão e depoimento judicial do ofendido, corroborado pela prova testemunhal colhida em juízo, especialmente o relato de uma testemunha ocular. Peculiaridades do caso que evidenciam que o réu agiu com
animus furandi
, mediante violência ou grave ameaça à pessoa. Alto valor probante da palavra da(s) vítima(s) nos crimes patrimoniais. Precedentes jurisprudenciais.

4. Inviável o reconhecimento da primariedade como circunstância atenuante, pois não prevista assim no Código Penal Brasileiro.

5. Imperiosa a manutenção da majorante do art. 157, §2º, II, do CP, pois devidamente comprovada pela prova oral colhida durante a instrução criminal.

6. A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal do art. 157, do CP, de conteúdo cogente, não sendo, por consequência, permitido ao julgador excluir ou isentá-la, mesmo em razão da situação econômica do réu. Precedente jurisprudencial.

7. Mantido o regime inicial semiaberto em razão do
quantum
definitivo de reprimenda imposto ao apelante. Inteligência do art. 33, §2º,
b
, do CP.

8. A imposição de pagamento das custas processuais durante o processo de conhecimento é um dos efeitos da condenação e, portanto, não pode ser dispensada. Inteligência do art. 804, do CPP.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
JOÃO BATISTA DA SILVA DO NASCIMENTO (ID – 27654021)
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí (ID - 27654017), que o condenou pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais, requer a absolvição por atipicidade da conduta em virtude da ausência de dolo e, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da primariedade,
o
decote da majorante do concurso de pessoas, a exclusão da pena de multa, a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto e a isenção quanto ao pagamento das custas processuais.

Em contrarrazões (ID - 27654024), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 30020222, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se da denúncia (ID – 27653910) o que segue:

“Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 10/11/2024, por volta das 20h50min, neste Município (local apontado nos autos), o DENUNCIADO, subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, mediante violência, da vítima NICOLE SANTOS MENDES.

Segundo se apurou no bojo do Inquérito Policial anexo, a vítima e o namorado, ora testemunha, ANTONIEL CORDEIRO DE OLIVEIRA, estavam em frente à residência localizada na Avenida II, Quadra 10, nº 21, bairro Jardim Alcobaça, oportunidade em que avistaram dois indivíduos parados em uma motocicleta (YAMAHA FACTOR, COR BRANCA, SEM PLACA, CHASSI 9C6KE1940E0022926) na esquina da mencionada rua.

Ato contínuo, os nacionais se aproximaram da residência na qual se encontrava o casal, ocasião em que o indivíduo que estava na garupa da motocicleta anunciou o assalto, por meio dos dizeres: “É um assalto, bora passa o celular”. Nesse ínterim, a vítima resistiu a entregar o aparelho celular ao suspeito e este, por sua vez, fez menção que teria uma arma de fogo embaixo da roupa. Dessarte, o suspeito subtraiu o aparelho celular SAMSUNG A05 S da vítima. É imperioso mencionar que a vítima não chegou a ver a arma, todavia afirma ter visto algo preto no momento em que o suspeito levantou a camisa.

Em seguida, o suspeito subiu na garupa da motocicleta, a qual estava sendo pilotada pelo denunciado, na intenção de empreenderem fuga. Todavia, os indivíduos foram surpreendidos pela ação do namorado da vítima, ANTONIEL CORDEIRO DE OLIVEIRA, que, por sua vez, derrubou a motocicleta no chão. Nesse ínterim, o indivíduo que estava na garupa da motocicleta e havia anunciado o assalto, fugiu a pé correndo com o aparelho celular roubado. Já o denunciado, o qual estava dirigindo a motocicleta, fora detido por populares e a Polícia Militar fora acionada.

Em seu Termo de Qualificação e Interrogatório, o denunciado negou saber que o seu comparsa, conhecido como “Junior”, cometeria o crime descrito nos autos. É oportuno mencionar que o comparsa do denunciado não fora localizado e nem identificado. Ademais, a motocicleta utilizada durante o assalto (YAMAHA FACTOR, COR BRANCA, SEM PLACA, CHASSI 9C6KE1940E0022926) fora apresentada na 15ª Seccional Urbana de Tucuruí – PA (...).”

O acusado, ora apelante, foi incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, II, do CP
, sendo que,
após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (ID - 27654017), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 -
A
BSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE DOLO.

Improcedente
, pois a
materialidade do fato
, a
autoria delitiva
e o
dolo
restaram
comprovados
pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, termo de exibição e apreensão, todos constantes do ID - 27653901, e prova oral colhida durante a instrução criminal.

Em juízo, mídia digital no ID – 27653995, a vítima NICOLE SANTOS MENDES relatou:

“
QUE, no dia do fato, estava sentada na frente de casa, com o seu namorado, quando dois indivíduos chegaram em uma motocicleta e anunciaram o assalto; QUE o seu telefone celular foi subtraído
; QUE o acusado foi detido pelo seu namorado e por populares; QUE, em seguida, ele foi preso pela polícia;
QUE o segundo indivíduo conseguir fugir
.”
(grifo nosso)

Tal relato foi corroborado pelos depoimentos judiciais de uma testemunha ocular e de um dos policiais responsáveis pela diligência que resultou na prisão em flagrante do recorrente.

Em juízo, mídia digital no ID – 27653995, a testemunha ocular ANTONIEL CORDEIRO DE OLIVEIRA declarou:

“QUE se recorda que estavam na calçada, em frente a sua casa, com a vítima, sua namorada, e viram de longe quando o acusado veio de moto descendo a rua; QUE pensaram que fosse um conhecido;
QUE o acusado passou um pouco deles, parou, desceu e anunciou o assalto, mandando passarem o celular
; QUE a namorada ficou nervosa e entregou o celular, mas ele pegou o aparelho e puxou para o criminoso não levar;
QUE o acusado pôs a mão na cintura, simulando pegar uma arma; QUE a namorada então puxou o celular e deu para o acusado; QUE o acusado subiu na moto e, quando o comparsa estava virando o veículo, deu um pisão e conseguiu derrubá-la
; QUE pegou um pedaço de pau e conseguiu travar o pneu da moto;
QUE o comparsa desceu e saiu correndo; QUE conseguiu tirar a chave da moto, momento em que seus familiares saíram e começaram a gritar com o acusado
; QUE conseguiram detê-lo.”

Em juízo, mídia digital no ID – 27653995, a testemunha MAYLON JOSÉ DE SOUSA VIANA, policial militar, afirmou:

“QUE foram acionados e se deslocaram até o local do fato;
QUE chegando lá o acusado estava detido pela população, o qual estava em uma moto branca; QUE, na ocasião, o acusado relatou que estava no assalta com outro indivíduo, o qual conseguiu fugir
; QUE o levaram à Seccional para os procedimentos.”
(grifo nosso)

Em seu interrogatório judicial, mídia digital no ID – 27653994, o réu negou o fato criminoso a ele imputado, aduzindo que estava bêbado e apenas levou, de moto, um rapaz de nome “Junior” até o local do fato, desconhecendo que ele iria praticar um assalto.

Nota-se, portanto, que, a
narrativa dos fatos apresentada pela vítima se mostrou congruente e harmônica com as demais provas dos autos
, sobretudo a prova testemunhal colhida sob a égide do contraditório e da ampla defesa, lembrando, ainda, que, em sede de
delitos patrimoniais
, a
palavra dela
é de
fundamental importância
quando descreve com firmeza o
modus operandi
e reconhece o(s) agente(s), como se deu na hipótese.

As
peculiaridades que cercam o caso evidenciam de forma indiscutível o dolo na conduta do apelante
, ou seja, que ele
agiu com
animus furandi
, mediante violência ou grave ameaça à pessoa
, tanto que, como bem afirmou em juízo a ofendida e uma testemunha ocular do fato, durante a subtração do aparelho celular da primeira ele
chegou a simular que estava pegando uma arma de fogo, além de ter tentado, por mais de uma vez, puxar a
res furtiva
das mãos da dona
.

Registre-se, ainda, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça
[1]
firmou orientação no sentido de que o
depoimento de policiais, prestado em juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação
, especialmente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demostrar a imprestabilidade da prova, do qual esta não se desincumbiu no presente.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL -
ROUBO
- LEGÍTIMA DEFESA NÃO EVIDENCIADA -
PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - ATIPICIDADE DA CONDUTA - INOCORRÊNCIA - PERFEITA SUBSUNÇÃO DA CONDUTA DA AGENTE AO TIPO PENAL
- DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES - INVIABILIDADE - CONDENAÇÃO MANTIDA - REDUÇÃO DAS REPRIMENDAS - DESCABIMENTO - PENAS FIXADAS CONFORME OS CRITÉRIOS LEGAIS.

Não há que se falar no reconhecimento da excludente de ilicitude prevista no art. 25 do CP quando não demonstrado que a agente agiu para repelir agressão, atual ou iminente, utilizando moderadamente dos meios necessários para o exercício de sua defesa.
A tese de ausência de dolo é afastada pela prova oral colhida, confirmando que a agente agiu com animus furandi
. Não merece guarida a tese de desclassificação do crime de furto para o de exercício arbitrário das próprias razões quando as provas colhidas demonstrarem, pelas circunstâncias de cometimento do delito, que a intenção da acusada não era a de reter a coisa com o fim de ver satisfeita pretensão supostamente legítima. Fixadas as reprimendas de acordo com os critérios legais e de forma fundamentada, estabelecido patamar justo e necessário à prevenção e reprovação do delito, não há que se falar em alteração.”
(TJ/MG, 0000913-34.2025.8.13.0271, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Alberto Deodato Neto, j. 16/12/2025) (grifo nosso)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.
ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO
. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III – RAZÕES DE DECIDIR:

3. Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo se confirmada por outros elementos probatórios constantes dos autos.

4.
O acervo probatório constante dos autos, sobretudo o depoimento coerente e harmônico da vítima, tanto na fase policial quanto em juízo, corroborado pelo depoimento da testemunha policial, bem como o fato de o réu ter sido preso em flagrante e a arma utilizada no crime encontrada próxima a si, comprova a materialidade e a autoria do crime de roubo
.

IV – DISPOSITIVO:

Recurso desprovido (...).”
(TJ/DF, 0728946-23.2024.8.07.0003, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. Esdras Neves, j. 13/02/2025) (grifo nosso)

2 - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA PRIMARIEDADE.

Improcedente
, pois, diferentemente do que foi consignado pela defesa, a primariedade não foi prevista pelo legislador como circunstância atenuante. Não há qualquer previsão do Código Penal Brasileiro neste sentido, daí porque não há como reconhecê-la.

À guisa de esclarecimento, anota-se que a pena-base do recorrente foi fixada no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, o que mantenho, em se tratando de recurso exclusivo da defesa e, assim, da vedação a
reformatio in pejus
, a qual permaneceu na segunda fase da dosimetria.

3 - DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE AO CONCURSO DE PESSOAS.

Improcedente
, pois, como suso destacado, a
causa de aumento de pena do art. 157, §2º, II, do CP restou plenamente comprovada pela prova oral colhida durante a instrução criminal
, especialmente pelo depoimento da vítima e de uma testemunha ocular, evidenciando que o réu, juntamente com um comparsa, agiu com unidade de desígnios no delito em questão.

Logo, imperiosa a manutenção desta majorante, inclusive na fração mínima de 1/3 (um terço), permanecendo a pena definitiva do apelante em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

4 – EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA.

Improcedente
pois, de acordo com o art. 32, do CP
[2]
, a pena de multa é uma das espécies de sanção criminal e,
in casu,
o recorrente foi condenado pela prática do delito de roubo (
art. 157, do CP
), cujo
preceito secundário
, de
conteúdo cogente
, prevê a aplicação de uma
pena privativa de liberdade cumulada com uma de multa
, ou seja,
a multa é uma sanção impositiva decorrente da própria legalidade penal
, não cabendo ao magistrado isentá-la, mesmo em razão da situação econômica do réu, a qual servirá como parâmetro para fixação de seu valor.

Ademais, inexiste previsão legal a amparar o pleito de exclusão da pena pecuniária com base no fundamento de falta de recursos financeiros do condenado, como se dá na situação em comento.

Nesse diapasão:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
. AUTORIA E MATERILIADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA FECHADO. ADEQUAÇÃO.
PENA DE MULTA. IMPOSIÇÃO COGENTE. CUSTAS
PROCESSUAIS. DECORRÊNCIA DE LEI. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SÚMULA 26 DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

4.
Incabível a exclusão da pena pecuniária da condenação, eis que sua incidência é cogente se prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora
. O pedido de suspensão de seu pagamento, em razão da hipossuficiência financeira do condenado, deverá ser avaliado pelo Juízo da Execução Penal.

(...)

6. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ/DF, 0714516-59.2021.8.07.0007, 3ª Turma Criminal, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 18/07/2024) (grifo nosso)

5 - MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O ABERTO.

Improcedente
, haja vista o
quantum
de pena
imposto definitivamente ao apelante, à luz do
art. 33, §2º,
b
, do CP
.

6 - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.

Igualmente
improcedente
, pois a imposição de pagamento das custas processuais durante o processo de conhecimento é
um dos efeitos da condenação
, nos termos do
art. 804, do Código de Processo Penal
[3]
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

[1]

STJ, AREsp 2.419.814 / MG, Quinta Turma, Rel.ª
Min.ª Daniela Teixeira, j. 08/04/2025.

[2]

Art. 32
- As penas são:
I
- privativas de liberdade;
II
- restritivas de direitos;
III
- de multa.

[3]

Art. 804
. A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido.

Belém, 06/04/2026